Tribunal: TJMT
Processo: 1031436-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031436-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONJA BENEVIDES DE LANNES HERANI - CPF: 344.814.781-87 (RECORRENTE), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031436-71.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sonja Magali Benevides de Lannes

Recorrida(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ATRASO DENTRO DA PREVISIBILIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea do destino Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/BSB e destino final em Salvador/BA, com ida em 15/09/2022 às 04h45min. Ocorre que no voo de retorno em 20/09/2022 às 15h10min, saindo de Salvador/BA, com conexão em Guarulhos/SP e chegada em Cuiabá/MT prevista para às 00h05min sofreu cancelamento e alterações, resultando num atraso superior a 06 (seis) horas.

3. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

4. Por outro lado, a cia aérea sustenta que não houve cancelamento de voo mas sim um atraso de 02h40min, em razão de uma manutenção não programada na aeronave, no entanto, o respectivo atraso não ensejou sequer na perda do voo de conexão, inexistindo qualquer ato lesivo a passageira.

5. Conforme consta nos autos, o voo de retorno inicialmente contratado sairia às 15h10min, no entanto, em razão da manutenção não programada, decolou apenas às 17h35min, no entanto, o tempo de atraso está dentro da previsibilidade, ou seja, é ínfimo, não se verificando dano moral “in re ipsa”.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Verifico que, a parada para manutenção da aeronave alocada para a realização do voo contratado pela parte Reclamante não resultou em atraso superior a 04 (quatro) horas, do horário inicialmente pactuado, situação que não configura falha na prestação do serviço reclamado, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência pátria. (...) Ressalta-se que, o voo alterado se referiu ao voo de retorno da viagem devidamente usufruída pela parte Reclamante, sem notícias da ocorrência de qualquer evento desabonador, de modo que o mero prolongamento do voo por pouco mais de 02h20min (duas horas e vinte minutos), no retorno da viagem plenamente gozada, não revelou a ocorrência de qualquer prejuízo ao direito da personalidade da parte Reclamante”.

7. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023